Tribunal: TJSP
Processo: 1000780-44.2022.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. Associação de Moradores. Ação de cobrança. Rateio de despesas de manutenção e implantação de melhorias. A prescrição aplicável às cobranças de taxas associativas é a quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. Aplicação dos Temas nos. 882/STJ e 492/STF. Imóvel adquirido antes do Decreto Municipal no 8.711/2014 que instituiu o bolsão de segurança no Parque Lausanne

Ementa:
APELAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. Associação de Moradores. Ação de cobrança. Rateio de despesas de manutenção e implantação de melhorias. A prescrição aplicável às cobranças de taxas associativas é a quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. Aplicação dos Temas nos. 882/STJ e 492/STF. Imóvel adquirido antes do Decreto Municipal no 8.711/2014 que instituiu o bolsão de segurança no Parque Lausanne e Lei no 13.465/17. Ausência de adesão ao ato constitutivo. Prevalência da liberdade de associação sobre eventual enriquecimento sem causa. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.